Tribunal: STF
Processo: ARE 1528034
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA JUSTIFICAR A ABORDAGEM POLICIAL. PROVIMENTO NEGADO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, em virtude da consonância do acórdão recorrido com o Tema 280 da repercussão geral.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A questão em discussão consiste em verificar a licitude da busca pessoal diante da inexistência de elementos objetivos e suficientemente específicos que caracterizem a atitude suspeita ou justifiquem a abordagem policial.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A busca pessoal somente é lícita quando há flagrante delito e fundadas razões que possam ser justificadas a posteriori, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    A atuação policial aleatória, abusiva, ou baseada em mera intuição, convicção íntima ou em expressões genéricas, como "atitude suspeita", não é admitida.



    No caso concreto, o acórdão recorrido concluiu que não havia elementos específicos e objetivos que configurassem fundada razão para a abordagem, o que o torna compatível com o entendimento consolidado do STF.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido.